Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVÍVIO. PERIGO DE DANO. PRESENTE. RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL DA GENITORA NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE VISITAS PATERNAS. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTATO PATERNO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada.
3. As decisões relativas à guarda submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas a qualquer tempo, quando demonstrada alteração relevante no quadro fático, sempre à luz do Melhor Interesse da Criança. Inexistência de irreversibilidade da medida, sopesadas as provas no caso concreto.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.